Tribunal: TJES
Processo: 5035504-96.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035504-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JOSE JONES ARPINI SUBTIL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00 PARA CADA AUTOR).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5035504-96.2024.8.08.0048

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorridos: JOSE JONES ARPINI SUBTIL e DANIELI SIMONI ARPINI SUBTIL

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de morais (R$ 8.000,00 para cada autor), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente do extravio da bagagem da parte recorrida.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que a bagagem foi restituída dentro do prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC
;
b)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

Ao analisar os autos, entendo evidente a falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente, decorrente do extravio da bagagem dos recorridos, que somente fora devolvida cinco dias após o final da viagem.

No que se refere à alegação da parte recorrente de que a bagagem foi devolvida dentro do prazo previsto na Resolução nº. 400 da ANAC, é sabido que o referido regramento da ANAC quanto aos prazos de restituição da bagagem não exclui a responsabilidade da companhia aérea e a consequente obrigação de indenizar o consumidor lesado em caso de falha na prestação de seus serviços.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado.
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.
A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Dessa forma, ainda que a bagagem dos recorridos tenha sido extraviada temporariamente, restou incontroverso que foram privados de usufruírem de seus bens pessoais durante todo o período da viagem, já que a restituição somente ocorreu após a finalização do passeio.

Assim, quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, sendo que encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005210-29.2021.8.08.0024 APTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APDO: WILLIAM MUINHOS DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90.Precedentes do STJ. 2.
Na esteira da jurisprudência, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES.
3. Cuidando-se de indenização por danos morais e materiais, decorrente de relação contratual de transporte aéreo de passageiros e bagagens, devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente. 4. Corrigidos, de ofício, os termos de correção monetária da condenação por danos materiais, para a data do efetivo prejuízo; bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação. 5. Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados em percentual máximo permitido na instância primeva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0005210-29.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024)

No que pertine ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, especialmente considerando que a bagagem somente foi restituída cinco dias após o término da viagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)